Tribunal: TJMT
Processo: 1009523-47.2022.8.11.0040
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009523-47.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[SERGIO BANASZEWSKI - CPF: 871.427.671-20 (APELANTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), GUILHERME IGARASHI DA SILVA - CPF: 431.706.698-00 (APELADO), DANIEL MARZARI - CPF: 025.317.901-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), SERGIO BANASZEWSKI - CPF: 871.427.671-20 (APELADO), DANIEL MARZARI - CPF: 025.317.901-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), GUILHERME IGARASHI DA SILVA - CPF: 431.706.698-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSOS DESPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RAC Nº. 1009523-47.2022.8.11.0040

APELANTE:

GUILHERME IGARASHI DA SILVA

SERGIO BANASZEWSKI

APELADO:

os mesmos

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS
– PARCIAL PROCEDENCIA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – VENDA DE VEÍCULO PELO SITE OLX – GOLPE DO INTERMEDIÁRIO – CULPA CONCORRENTE CARACTERIZADA – CONTRIBUIÇÃO DE AMBAS AS PARTES PARA O PREJUÍZO – RATEIO DO PREJUÍZO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDO.

1. Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

2. Nos termos
do art.
308
do
Código Civil
, somente será válido o pagamento realizado a terceiros, sem a devida autorização ou representação, se o credor ratificar expressamente a transação, ou se o valor pago reverter, de forma inequívoca, em benefício do próprio credor.

3. O estelionatário somente conseguiu concretizar a fraude, haja vista que ambas as partes não agiram com a devida cautela esperada em uma negociação, prosseguindo com as tratativas sem sequer questionar o fato de os valores serem transferidos para um terceiro desconhecido, ou a efetiva existência do depósito, restando caracterizada a culpa concorrente.

4. Ambos os recursos desprovidos.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos por
GUILHERME IGARASHI DA SILVA e SERGIO BANASZEWSKI
, contra a sentença que julgou
parcialmente procedente
a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 1009523- 47.2022.8.11.0040
, reconhecendo a culpa concorrente das partes, condenando o requerido ao pagamento de R$33.000,00, devidamente atualizados, julgando extinto o feito, nos termos do artigo 487, I do CPC. Por fim, em razão da sucumbência recíproca, os honorários de sucumbência foram fixados na razão de 20% sobre o proveito econômico obtido por cada parte (R$33.000,00), a serem distribuídos na razão de 2/3 a serem pagos pelo autor aos procuradores dos réus (1/3 para cada), e 1/3 a ser pago pelos réus ao autor.

Em suas razões recursais, o autor
SERGIO BANASZEWSKI
aduz, em síntese, que não lhe foi permitido a produção de prova oral/testemunhal postulada, em clara violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, previsto no artigo 5°, inciso LV da Constituição Federal, devendo, portanto, ser anulada a sentença de primeiro grau pela falta de exaurimento da fase de instrução processual.

No mérito, aduz que a sentença de primeiro grau baseia-se especificamente no artigo 308 do CC e imputa ao mau pagador o ônus de tê-lo que fazê-lo por mais de uma vez, caso pague errado, contudo, tal dispositivo não se aplica ao presente caso,

visto que o mau pagador se trata do primeiro requerido Guilherme, posto que o apelante somente efetuou o pagamento ao primeiro requerido, pelo fato de ser coagido pela investigadora de polícia
Nelcéia
, lotada na Delegacia do município de Lucas do Rio Verde-MT.

Afirma que o artigo 945 do Código Civil exige para a configuração de culpa concorrente a comprovação (I) de uma conduta culposa (imprudente, negligente ou imperita) praticada pela vítima; e (II) do nexo de causalidade entre essa conduta e o evento danoso, contudo,

não há o que se falar em culpa concorrente, pois, como exposto, o apelante somente efetuou o pagamento ao primeiro apelado devido à coação que a investigadora Nelcéia efetuou de que iria prendê-lo em flagrante delito, ou seja, o apelante não colaborou espontaneamente para o resultado lesivo.

Destaca que independentemente do resultado da ação civil em que a investigadora de polícia respondeu, este resultando não está condicionado àquela ação, devendo ser reconhecida e legitimidade passiva do Estado e sua responsabilidade do evento danoso.

Sob tais argumentos, requer a condenação dos requeridos, solidariamente, a lhe restituírem o valor de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais), bem como, a condenação por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Contrarrazões no ID. n. 250660214, pelo desprovimento do apelo.

Por sua vez, o requerido
GUILHERME IGARASHI DA SILVA
aduz, preliminarmente, cerceamento de defesa ante a impossibilidade de julgamento antecipado do mérito, posto que o magistrado desconsiderou a vontade das partes de produção de prova oral.

No mérito, aduz que restou demonstrado que foi o Sergio quem contribuiu para o deslinde do golpe em relação ao qual o apelante foi vítima, quando consentiu em mentir que era primo do estelionatário (David), que não era proprietário do veículo, bem como quando confirmou ao apelante que esse poderia realizar a transferência dos valores para contas bancárias cujas titulares alega agora não conhecer, criando, juntamente com o criminoso, uma narrativa falsa, a fim de que ambos, apelado Sergio e estelionatário, se beneficiassem economicamente à custa do apelante.

Destaca que o apelante não deu causa a pretenso dano sofrido pelo apelado, por não ter agido com ilicitude, nos termos dos artigos 186 a 188, ambos do Código Civil, visto que o recorrente é quem sofreu a tentativa de fraude, bem como pela inexistência de dano causado pelo apelante ao apelado, já que partiu deste a intenção de ressarcir o Recorrente do dano sofrido.

Afirma que não estando presentes todos os pré-requisitos do artigo 927, combinados com o artigo 186 e 187, todos do Código Civil, inexiste o dever de indenizar, tanto moral quanto material.

Sob tais argumentos, requer seja reformada a sentença, a fim de que seja julgado improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões no ID. n. 250660214, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da inicial, o autor
SERGIO BANASZEWSKI
ajuizou a presente Ação de Restituição de Quantia Paga c/c Indenização Por Dano Moral em desfavor de
GUILHERME IGARASHI e ESTADO DE MATO GROSSO
, alegando:

“O Requerente divulgou no site OLX seu veículo para venda, uma F250, no valor de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), em 3 de julho de 2022 Deivid entrou em contato com Sergio por meio de WhatsApp dizendo estar interessado em comprar o referido automóvel, conforme pode ser observado através dos prints da conversa:

Assim, em conversa Deivid solicita informações sobre o carro, após disse que o carro não seria para seu uso pessoal, e que estaria negociando em uma terra com Guilherme, e usaria o veículo para pagar a terra, ainda afirma que Guilherme residia em Lucas do Rio Verde/MT, e que o mesmo se deslocaria até Sorriso para estar olhando o carro, veja:

Ainda, quando questionado por Sergio sobre a questão do valor que deveria informar a Guilherme, nota-se que Deivid deixa claro que tratará sobre o valor diretamente com Guilherme, após essa conversa afirma que ficará com o carro.

Ademais, Deivid pede para Sérgio retira o anuncio do site sobre o pretexto de que Guilherme poderia “estragar” a negociação, contudo a intenção de Deivid era usar as informações obtidas para fazer um anúncio falso e de valor melhor, veja:

Já com Guilherme
, Deivid se passa como proprietário do veículo e faz negociação da venda, veja:

Quando Sergio informa ter outra pessoa interessada em comprar o veículo, Deivid oferece um valor maior do que o pedido, a fim de que Sergio desse prioridade a ele na venda, bem como, pede se poderia levar o carro até Guilherme, diante dessa situação Sergio solicita um sinal no valor de R$ 10.000, 00 (dez mil reais), Deivid afirma não poder fazer o pagamento do sinal, pois não tinha limite suficiente naquele momento para transferir.

Sergio então se desloca até a cidade de Lucas do Rio verde, ao chegar no local se encontrou com Guilherme, o qual se interessou pelo carro e transferiu a quantia de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais) em duas transferências para contas indicadas por Deivid.

Diante do pagamento de Guilherme, Sergio ficou aguardando Deivid realizar o pagamento no valor combinado para só então fazer a transferência do veículo, Deivid usando de meios ardilosos enviou comprovante de transferência falso, veja:

[figura]

Então Sergio percebendo que se tratava de um comprovante falso foi até a delegacia de Lucas, levando junto Guilherme para prestar esclarecimento sobre o fato, chegando ao local, a investigadora Nelcéia foi responsável por atendê-lo, esta coagiu Sergio para que realizasse a transferência do veículo ou ressarcir o valor pago por Guilherme a Deivid, sob pena de ser preso em flagrante, temeroso Sergio se dirigiu até a agência bancaria do Sicredi, realizando assim a transferência do valor.

Importante frisar que enquanto Sergio e Guilherme se deslocavam até a agência bancária, a investigadora determinou a permanência do cunhado de Sergio na delegacia de polícia, ao retornar a delegacia Guilherme foi embora sem prestar esclarecimento, agindo em deliberada má-fé, conforme relatado no boletim de ocorrência nº 2022.208749, veja:

[figura BO]

A ocorrência registra sobre o fato na delegacia de Lucas do Rio Verde não consta que a investigadora Nelceia coagiu Sergio a fazer depósito do valor a Guilherme, diante disso Sergio procurou a delegacia de polícia de Sorriso para registra nova ocorrência.

[figura BO]

Fato é que Guilherme se aproveitou da boa-fé de Sergio, não bastando todo ocorrido quando procurou amparo legal perante a delegacia de polícia de Lucas do Rio Verde, foi atendido pela investigadora de polícia Nelceia, a mesma coagiu Sergio a transferir a a quantia supramencionada a Guilherme.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença ora recorrida.

Pois bem.

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

Arguem os apelantes a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão
do julgamento antecipado da lide, sem oportunizar às partes a produção de prova oral.

Todavia, cabe ao juiz, destinatário da prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não de produção de mais provas para formação de seu convencimento.

Assim, entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Aliás, assim consignou o magistrado sentenciante (ID. 250660204 - Pág. 2):

“
Cuida-se de julgamento antecipado da lide, porquanto não há a necessidade de produção de outras provas, ao passo que a coleta da prova oral para a repetição do que se aduz por escrito não mudará o desate do mérito, sendo certo que a preliminar de ilegitimidade se mistura com este, e com ele será tratado.”

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO RECONHECIDA – INDEFERIMENTO DE PROVA – PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – NECESSIDADE DE COMEÇO DE PROVA ESCRITA - BEM DE FAMÍLIA – AFASTADA – RETORNO DO IMÓVEL AO PATRIMONIO DO DEVEDOR POR RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – CONTROVÉRSIA ACERCA DA IMPRESCINDIBILIDADE DE ALUGUÉIS PARA A SUBSISTENCIA – CONSTRIÇÃO MANTIDA – PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL – DIREITO DO CONJUGE ALHEIO À EXECUÇÃO À MEAÇÃO DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, não havendo se falar em cerceamento de defesa, face à desnecessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia
. É impenhorável o único imóvel do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para sua subsistência, o que não restou evidenciado na hipótese. A impenhorabilidade de bem de família deve ser afastada no caso de retorno do imóvel ao patrimônio do devedor por reconhecimento de fraude à execução. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem
.”(CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 12/12/2018)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA - DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM CASA DE SHOWS

– NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – DESCABIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ARTIGO 14 DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – CABIMENTO

– ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente de oitiva outras testemunhas ou de produção de prova documental, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional
. [...]
.” (Ap 148008/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/04/2016, Publicado no DJE 12/04/2016)

Destarte,
rejeito
a preliminar suscitada por ambas as partes.

MÉRITO

No caso dos autos, verifica-se que a situação que envolve as partes se trata de uma modalidade de golpe conhecido na internet como “golpe da OLX” ou “golpe intermediário”, em que os golpistas utilizam anúncios de outras pessoas para negociar veículos usados e seminovos, copiando todas as informações inseridas no anúncio original e recebendo o pagamento do comprador interessado pelo veículo, conforme informação constante no próprio sítio eletrônico do site OLX, disponível em https://dicas.olx.com.br/seguranca/golpe-do-falso-intermediario-o-que-e-como -funciona-e-como-evitar/.

Fase 1: Planejamento do golpe do falso intermediário

Os tipos de anúncio mais procurados para o golpe do falso intermediário são os de veículos seminovos, em boas condições de uso e publicados por vendedores não profissionais.

Para cometer o crime, o fraudador entra em contato com o vendedor e se mostra interessado pelo veículo. Então, cria um novo anúncio com as mesmas fotos e dados do automóvel escolhido, só que por um valor abaixo da média do mercado, atraindo compradores e justificando o preço com alguma desculpa (como pagamento de uma dívida, mudança, ou qualquer outra).

É comum que o fraudador peça para o vendedor retirar o anúncio do ar, dando a certeza de que irá comprá-lo. Assim, ele evita que o vendedor feche negócio com outra pessoa e que os compradores atraídos pelo anúncio clonado vejam o anúncio verdadeiro e levantem suspeitas.

Fase 2: Fraudadores fazem as duas vítimas se encontrarem

Por se tratar de uma compra de alto valor, é comum que o comprador queira ver o carro pessoalmente antes de fechar negócio.

Então, o fraudador marca com ambas as vítimas um dia, local e horário para a vistoria do carro. Para o vendedor, o criminoso diz que o parente (ou funcionário, amigo, etc.) está indo ver o veículo. Para o comprador, diz que o parente (ou funcionário, amigo, etc.) é quem irá mostrar o carro.

E ambas as partes são instruídas a não falar de preço ou o motivo da venda entre si. Ele os convence (com alguma mentira) a tratar desses assuntos somente com ele. Daí vem o nome do golpe, pois ele intermedia a negociação.

Fase 3: Transferência do dinheiro para o fraudador

Com a visita feita, a vítima tem mais confiança de fechar negócio. O fraudador pede o pagamento em forma de depósito, transferência ou Pix. Normalmente as contas favorecidas são criadas a partir de dados de outras vítimas, dificultando sua identificação diante de uma possível investigação. O comprador, achando que está pagando pelo veículo, faz o pagamento para o criminoso.

As vítimas só descobrem que caíram no golpe do falso intermediário quando o comprador pede os documentos de transferência do carro ao vendedor e o verdadeiro dono não transfere, pois não recebeu dinheiro algum. Em alguns casos, o vendedor chega a fazer a transferência dos documentos para o comprador, acreditando que o dinheiro irá cair na conta bancária. Ou seja, ambas as vítimas são prejudicadas nesse golpe (vendedor e comprador).”

Verifica-se, portanto, que a situação se encaixa perfeitamente no golpe do intermediador. Sendo que ambas as partes atuaram de boa-fé, eis que foram vítimas do supramencionado golpe, perpetrado pelo fraudador/estelionatário
Deivid
.

Faz-se considerar, primeiramente, que o art. 481 do Código Civil, que estabelece que "
pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro"
.

Deve-se levar em consideração também, o art. 308, da mesma legislação,
in verbis
:

“Art. 308. O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito.”

A partir do citado dispositivo legal, extrai-se que, em situações em que o pagamento é realizado a terceiros sem a devida autorização ou representação, este somente será considerado válido se o credor ratificar expressamente a transação ou se o valor pago reverter, de forma inequívoca, em benefício do próprio credor.

No caso em tela, como resultado da negociação realizada por intermédio de terceiro estelionatário, denominado de
Deivid
, as partes avançaram na negociação de compra e venda do veículo/caminhonete F250 (preço ajustado R$ 240.000,00) até o pagamento pelo comprador Guilherme, de R$ 66.000,00, como sinal, para as contas indicadas por Deivid (tendo como beneficiária: Camila Aparecida Borges e Valquiria Aparecida).

Não obstante, nenhum valor foi depositado diretamente na conta do autor Sérgio (vendedor). Isto porque, em que pese Deivid tenha enviado um comprovante de depósito ao autor Sérgio, este era falso, uma vez que nenhum valor fora creditado na sua conta.

Nesse sentido, o estelionatário somente conseguiu concretizar a fraude, haja vista que as partes não agiram com a devida cautela esperada em uma negociação, prosseguindo com as tratativas sem sequer questionar o fato de os valores serem transferidos para um terceiro desconhecido, ou a efetiva existência do depósito.

Nesse ponto, o fato de o apelante Guilherme ter realizado depósito em contas de terceiros, supostamente indicado pelo estelionatário Deivid, sem verificar a veracidade das informações fornecidas, configura nítida negligência.

Portanto, as partes envolvidas na transação agiram de forma negligente e sem a devida exatidão quanto à realidade dos fatos, buscando obter vantagens, sem observarem os cuidados mínimos necessários para a conclusão do negócio.

À vista disso, é de se concluir que a compra e venda do veículo não se concretizou, porquanto o pagamento foi feito a terceiros estranhos ao negócio jurídico, desatendidas as formalidades legais.

Assim, depreendendo-se das provas acostadas aos autos, notadamente dos relatos da inicial e da defesa, do histórico do boletim de ocorrências e do comprovante de pagamento, que o autor também não agiu com a prudência esperada ao assentir com o plano de um desconhecido, na intermediação da compra e venda que deveria ocorrer entre as partes, forçoso manter o reconhecimento da sua culpa concorrente.

Ademais, a insuficiência de provas que indiquem que o autor autorizou expressamente a transferência dos valores para contas de terceiros, fragiliza a posição do requerido.

Além disso, em consonância com os argumentos expostos, as partes envolvidas na transação agiram de forma negligente e sem a devida exatidão quanto à realidade dos fatos, buscando obter vantagens, sem observar os cuidados mínimos necessários para a conclusão do negócio.

Aliás, nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADAS – MÉRITO - VENDA DE VEÍCULO – GOLPE DE INTERMEDIÁRIO - PAGAMENTO REALIZADO A TERCEIRO ESTELIONATÁRIO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO COMPRADOR – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA– RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Deve ser rejeitada a preliminar de impugnação à justiça gratuita se comprovado que os autores não possuem condições financeiras para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Conforme art. 308, do Código Civil, somente será válido o pagamento realizado a terceiros, sem a devida autorização ou representação, se o credor ratificar expressamente a transação, ou se o valor pago reverter, de forma inequívoca, em benefício do próprio credor.

Após a regularização da intimação do requerido acerca da decisão que determinou a proibição de circulação do veículo não há notícia quanto ao descumprimento da medida, motivo pelo qual não há falar em aplicação da multa.”

(N.U 1004249-91.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025)

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. GOLPE DO INTERMEDIÁRIO . OLX. PAGAMENTO REALIZADO A TERCEIROS INDICADOS POR ESTELIONATÁRIO. CULPA CONCORRENTE. RATEIO DOS PREJUÍZOS . SENTENÇA REFORMADA. I - Nos termos do art. 308, do Código Civil, somente será válido o pagamento realizado a terceiros, sem a devida autorização ou representação, se o credor ratificar expressamente a transação, ou se o valor pago reverter, de forma inequívoca, em benefício do próprio credor. II - Constatado que as partes não agiram com a diligência necessária para evitar o desenlace prejudicial, restou configurada a culpa concorrente de ambas, conforme dispõe o Código Civil, em seu artigo 945, devendo o prejuízo oriundo do golpe perpetrado ser rateado entre elas . III - Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50000332220208130694, Relator.: Des.(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares, Data de Julgamento: 23/10/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/10/2024)

Por fim, quanto à responsabilidade do ente estadual, acertada a sentença de primeiro grau,
in verbis
:

“Por fim, registre-se que a prova de que o ESTADO deve indenizar o autor por dano moral depende, na espécie, de procedimento administrativo ou ação penal no ponto, já que em tese, o exercício regular da profissão, e indicação de exercício de direito, não caracteriza crime de ameaça ou coação, e não seria a prova testemunhal que mudaria a reflexão, vindos todos sustentando aquilo que já se declarou por depoimento formal.”

Deveras, tenho que a sentença de primeiro grau mostra-se irreparável.

Ante o exposto,
nego provimento a ambos os recursos.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025